Tribunal: STF
Processo: RE 701317
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VENDAS DE MERCADORIAS A CONSUMIDOR FINAL REALIZADAS DE FORMA NÃO PRESENCIAL. COBRANÇA PELO ESTADO DE DESTINO. PROTOCOLO ICMS 21/2011 DO CONFAZ. INVALIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 615. RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E VIOLAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STF REJEITADAS. MÉRITO. ICMS. VENDA PELA INTERNET. CONSUMIDOR NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. PROTOCOLO CONFAZ N. 21/2011. ILEGALIDADE NA REPARTIÇÃO DO TRIBUTO. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
- Na linha de precedentes desta Corte, ‘(...) o texto constitucional é bastante elucidativo ao preconizar que, uma vez ocorrida uma operação interestadual de venda direta de mercadoria a consumidor final do ICMS, que não seja contribuinte do tributo, aplicar-se-á, tão somente, a alíquota interna com o recolhimento do imposto ao ente federado do remetente da mercadoria, restando patente que o protocolo em apreço prevê a realização de repartição tributária do ICMS em manifesta contrariedade ao regramento previsto no art. 155, § 2º, VII, ’b’, da CF, o que revela o direito líquido e certo da impetrante à concessão da segurança vindicada’. (MS n. 0064/2011 - Rela. Desa. Marilza Maynard Salgado de Carvalho - Julgado em 05/10/2011).
- Writ deferido.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação ao artigo 155, § 2º, inciso VII, alínea “b”, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
Em um primeiro momento, o recurso extraordinário foi admitido.
Contudo, esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 615.
A Corte a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário, diante da tese do Tema 615 de Repercussão Geral (Doc. 35).

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece conhecimento.
Com efeito, não compete a este Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014, assim ementados:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Assim, frise-se que a competência para aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de maneira que não há de caber, absolutamente, a interposição de agravo, tampouco novo recurso extraordinário, para esta Suprema Corte.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente